Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737377-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA FURTADO BOTINI, ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI e MARCIA FURTADO BOTINI em face do DISTRITO FEDERAL, visando a rescisão de acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, que teria julgado improcedente pedido volvido ao restabelecimento de pensão militar às autoras, enquanto dependentes de Amilcar Oliveira Botini, ex-Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, excluído de suas fileiras a contar de 1o de outubro de 2002, depois de mais de 10 nos de serviço público. Relatam as autoras, em síntese, que Amilcar Oliveira Botini ingressou na PMDF em 1o de julho de 1990, sendo excluído da corporação a bem da disciplina em 04 de outubro de 2002, razão pela qual passaram a receber o benefício da pensão militar, com fundamento nos arts. 20, § 1o, II, e § 2o, 37, I, 38, parágrafo único, e 39, § 1o, da Lei 10.486/02. Ressaltam, contudo, que o benefício aludido foi cancelado em 8 de dezembro de 2011 pela Portaria DIPC 862, ao fundamento de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal CDF, na decisão no 4.091/10, firmou entendimento contrário à concessão da pensão militar a partir de 05 de setembro de 2001, em razão da demissão ou exclusão de policiais militares, com base no art. 36, § 3o, inciso I, da Lei 10.486/02, com redação dada pela Lei 10.556/02. Sob alegação de que o indeferimento de pensão militar por morte ficta foi decidida no acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, buscam as autoras a rescisão do julgado, com a prolação de novo julgamento em que seja proclamada a procedência da ação e consequente reconhecimento do direito à percepção da pensão militar, além da a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas desde o cancelamento do benefício. A pretensão rescisória está amparada no art. 966, V, do CPC, sob alegação de que o julgado combatido viola expressamente texto de lei, de acordo com entendimento firmado em dois julgados do Supremo Tribunal Federal. O primeiro julgado paradigma suscitado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, da Lavra da Excelentíssima Ministra CÁRMEN LÚCIA, que declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/02, reconhecendo o direito à percepção de pensão militar aos dependentes de policiais excluídos dos quadros da corporação. Segundo entendimento firmado no referido julgamento "... a norma do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República), pois a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade." O segundo julgado mencionado pela recorrente como fundamento da pretensão rescisória é o Recurso Extraordinário no 636.553/RS, da relatoria do Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES, no qual foi decidido, com força de repercussão geral e efeitos ex tunc, que: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas." (Tema 445). Defendem que receberam o benefício da pensão militar por mais de mais de 9 (nove) anos, o que, de acordo com o referido precedente, revelaria a nulidade da deliberação do TCDF pelo cancelamento do benefício previdenciário, em razão da prescrição. Sustentam, ainda, a tempestividade da presente ação rescisória, com fulcro no art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC, para que se leve em conta a data do trânsito em julgado dos precedentes exarados pelo STF no RE 636.553/RS e da ADI 4507/2010. A petição inicial não veio instruída com comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pelas autoras. É o relatório. Decido. Concedo às autoras os benefícios da gratuidade de justiça, pois além de terem obtido o benefício no processo de origem, demonstraram situação de desemprego e não consta dos autos qualquer indício contrário a alegação de hipossuficiência econômica. Da leitura da peça inicial, verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966 e V, do CPC e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, atendendo aos requisitos formais do art. 968, I, do CPC. Contudo, a análise dos autos denota ser necessária a emenda à petição inicial, para resolução de vício formal e para que haja a correta delimitação do provimento judicial que as autoras pretendem rescindir, o que pode acarretar reflexos na definição da competência para o julgamento da causa. I - DA CORRETA DELIMITAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL IMPUGNADO As autoras alegam serem dependentes de ex-Soldado excluído da Polícia Militar do Distrito Federal no ano de 2002, e defendem o restabelecimento, com efeitos retroativos, de pensão militar que lhes foi paga entre os anos de 2002 e 2011, com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02. Afirmam que pretendem rescindir acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, em razão da a declaração da constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02 pelo STF na ADI 4507/2010, além da nulidade da decisão administrativa que cancelou a pensão militar, em razão de prescrição reconhecida pelo STF em sede de repercussão geral no RE 636.553/RS (Tema 445). Ocorre que a matéria constitucional alegada não foi apreciada pelo acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018. De fato, o julgamento de improcedência do pedido de restabelecimento de pensão por morte ficta, em razão da exclusão da Policial Militar das fileiras da corporação no ano de 2002, com lastro no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02 e sob alegação de nulidade do ato de cancelamento do benefício, por prescrição, foi exarado no Processo no 2012.01.1.019213-3. Confira-se, a propósito, a sentença proferida no Processo no 2012.01.1.019213-3, pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal, onde foi firmado o entendimento de que a percepção de pensão militar e seria devida apenas em caso de morte real de policial militar, além de refutar a arguição de prescrição, in verbis: "O deslinde do feito passa pelo exame da causa de pedir e dos pedidos formulados pelos autores, quais sejam: (i) o reconhecimento do direito dos autores à percepção da pensão militar; e (ii) a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas desde o cancelamento do benefício. Consta dos autos que Amilcar Oliveira Botini ingressou na PMDF em 1o de julho de 1990 e dela foi excluído em 04 de outubro de 2002, perfazendo o total de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de efetivo tempo de serviço (fl. 44). Diante da exclusão, foi editada a Portaria DIP de 13 de novembro de 2002, por meio da qual os autore s passaram a receber o benefício da pensão militar com fundamento nos arts. 20, § 1o, inciso II, e § 2o, 37, inciso I, 38, parágrafo único, e 39, § 1o, da Lei 10.486/02. No entanto, em 08 de dezembro de 2011, o benefício aludido foi cancelado pela Portaria DIPC 862, ao fundamento de que o TCDF, na Decisão 4.091/10, firmou entendimento contrário à concessão da pensão militar, a partir de 05 de setembro de 2001, em razão da demissão ou exclusão de policiais militares, com base no art. 36, § 3o, inciso I, da Lei 10.486/02, com redação dada pela Lei 10.556/02 (fls. 66/68). Emoldurado o quadro fático, cumpre analisar a legalidade do cancelamento do benefício à luz das questões prejudiciais deduzidas pelos autores. Antes, porém, afigura-se conveniente uma breve análise acerca do benefício discutido nos autos. (....) Lei 10.486/02. Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. No dispositivo acima, reproduziu-se parcialmente a norma contida no art. 20 da Lei 3.765/60, sem as disposições que nesta foram vetadas, e se acrescentou uma remissão ao art. 37 da Lei 10.486/02, o que permite concluir que a morte ficta, antes admitida, deixou de ser albergada pelo ordenamento pátrio. Ademais, mesmo na redação antiga, vê-se claramente que a pensão militar é devida aos "herdeiros" do militar, termo que, por certo, é indicativo de que a morte do instituidor é um de seus pressupostos. Ainda, a leitura sistemática das leis em testilha corrobora o entendimento segundo o qual o falecimento é o fato gerador da pensão, como se depreende dos arts. 4o, parágrafo único, e 15 da Lei 3.765/60 e 37, inciso I, 46 e 48 da Lei 10.486/02. (...) Não bastasse isso, os arts. 40, § 7o, 201, inciso V, da CRFB e 53, inciso III, do ADCT, fundamentos de validade do ordenamento infraconstitucional, deixam claro que a pensão devida aos beneficiários do instituidor é corolário da morte. Por essas razões, é de todo inadmissível a pensão militar por morte ficta decorrente da exclusão do miliciano a bem da disciplina, por absoluta falta de supedâneo legal e por ser frontalmente contrária ao princípio da moralidade administrativa. Não obstante, alegam os autores que cancelamento da pensão deu-se após o prazo decadencial vazado no art. 54 da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital 2.834/01. Vale ressaltar que o art. 54 da Lei 9.784/99 concretiza na esfera administrativa os princípios - constitucionalmente tutelados - da segurança jurídica e da proteção da confiança. (...) Contudo, em se tratando de ato (complexo) de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não se pode perder de vista a súmula vinculante 3 do STF, para fins de contagem do prazo decadencial, que tem início a partir da apreciação da legalidade do ato pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. STF. Súmula Vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Em pesquisa no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, realizada pela internet, constata-se que a pensão concedida aos autores em 13 de novembro de 2002, por Portaria da DIP, foi cancelada em 05 de março de 2004, também por Portaria da DIP - publicada em 10 de março de 2004 no DODF. Ocorre que, por força de decisão proferida nos autos do mandado de segurança 2004.01.1.059367-0, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública, instaurou-se, por meio da Portaria 739 da DIP, de 1o de setembro de 2009 - publicada em 30 de outubro de 2009 no DODF; processo administrativo para apurar a legalidade da pensão militar concedida aos autores, devido à vulneração das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no anterior ato de cancelamento publicado em 10 de março de 2004. Deveras, embora não verificado o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, pois não constatada a inércia do poder público no prazo ali previsto, a defesa administrativa franqueada aos autores deveria ser processada perante a própria PMDF, não podendo prevalecer o fundamento adotado pela Portaria DIPC 862. Saliente-se, por fim, que o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial impede a PMDF de reconsiderar o ato concessório da pensão, em razão do direito adquirido. Decerto, há direito adquirido dos autores à pensão militar por morte ficta, mercê do decurso do decênio legal previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei 3.765/60. Ao perfazer o prazo de 10 (dez anos) previsto na norma, os autores passaram a ter direito adquirido, e não mera expectativa de direito, não se confundindo a hipótese com direito adquirido a regime jurídico. Isso porque, embora os autores não tivessem direito passível de ser exercido, mas sim direito que dependia de evento futuro e incerto - a exclusão do militar; esta condição legal era pré-estabelecida e inalterável a arbítrio da Administração Pública, o que, nos termos do art. 6o, § 2o, da LINDB, rende ensejo a direito adquirido. (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré: a) a restabelecer definitivamente a pensão militar anteriormente concedida aos autores; e b) a pagar aos autores as verbas devidas a título de pensão militar desde o cancelamento indevido até o seu restabelecimento, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora da seguinte forma: i) em relação às parcelas vencidas antes da citação, incidirá correção monetária pelo INPC desde o dia em que cada parcela deveria ter sido paga até a data da citação, e, após a citação, incidirão correção monetária e juros de mora na forma da mudança implementada pela Lei 11.960/2009 (juros de 0,5% ao mês mais variação da TR, contados uma única vez); ii) em relação às parcelas vencidas após a citação, incidirão correção monetária e juros de mora na forma da mudança implementada pela Lei 11.960/2009 (juros de 0,5% ao mês mais variação da TR, contados uma única vez), desde o dia em que cada parcela deveria ter sido paga. Resolvo o mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. (ID 40932971 - g.n.) Assim, verifica-se que os pedidos deduzidos pelas autoras, com fundamento no que restou decidiu pelo STF no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010, foram julgados no processo no 2012.01.1.019213-3, onde, apesar de afastadas as teses definidas pelo Pretório Excelso, o pedido foi julgado procedente, em razão da falta de contraditório e ampla defesa no processo administrativo, ensejando a constatação de direito adquirido, por ato jurídico perfeito. O referido entendimento foi mantido em sede de apelação, em acórdão proferido pela Terceira Turma Cível desse Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI 10.486/202. DIREITO RECONHECIDO PELO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. 1. Excluído o militar da Corporação quando já se encontrava em vigor a Lei 10.486/2002, mas tendo ele contribuído com 1,5% da sua remuneração ou proventos, os dependentes do ex-militar fazem jus ao benefício da pensão militar. Precedente do STJ. 2. Se o processo administrativo transcorre sem obediência ao contraditório e à ampla defesa, o ato de supressão do benefício é manifestamente ilegal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 693497, 20120110192133APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 18/7/2013. Pág.: 91) Contudo, a sentença de procedência foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, para julgar improcedente a pretensão deduzida pelas autoras, de acordo com entendimento jurisprudencial prevalente à época, no sentido de que a pensão militar era devida apenas em caso de morte real do Policial Militar do Distrito Federal, e não na hipótese de exclusão da corporação, confira-se: "...Vê-se, pois, que o parágrafo único do artigo 38 da mencionada Lei apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam mensalmente após sua morte, e não no caso de ter sido excluídos da corporação (morte ficta). Ademais, do exame das regras legais, tanto da Lei no 3.765/60, quanto da Lei no 10.486/02, revela-se que o direito à pensão militar assiste aos herdeiros e, como se sabe, tal qualificação decorre necessariamente do evento morte de alguém que com ela mantenha vínculo. Assim, o implemento da morte do militar é requisito necessário para que surja o direito subjetivo à pensão militar, do contrário a regra legal falaria em dependentes, e não em herdeiros. Equivocado, pois, o entendimento da corte a quo de que o art. 38 da Lei no 10.486/2002 recepcionou o instituto da morte ficta, previsto no art. 20 da lei no 3.765/60. Ainda, ressalte-se que, com o advento da Lei no 9.717/98, a qual dispõe acerca das normas gerais da Previdência Social, vedou-se o pagamento de pensão aos dependentes de militar excluído das fileiras da Corporação, já que a referida norma legal permite apenas a concessão de benefícios previstos na lei no 8.213/91, que não abrange a pensão em razão de "morte ficta". (...) No caso dos autos, verifica-se que o fato gerador da pretensão - a exclusão do militar das fileiras da Corporação - ocorreu em 01/10/2002 (fl.223 e-STJ), portanto após a publicação da Lei Federal no 9.717/98. Por fim, é necessário destacar que, quanto à suposta manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60 pelo art. 36, §3o, I da Lei no 10.486/02, a alusão do Tribunal de origem ao precedente firmado no julgamento do RMS 33588/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, não socorre aos recorridos, pois, da leitura da ementa, infere-se que tal precedente não se trata de "morte ficta", mas de efetivo falecimento do militar, que, ao contribuir com o acréscimo de 1,5% de seus proventos, garantiu a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60. Desse modo, reitera-se que a concessão de benefício previdenciário diverso do existente no RGPS – pensão decorrente de exclusão de militar à bem da disciplina (morte ficta) – não pode prevalecer. Assim, com base nas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU PROVIMENTO para afastar a percepção de pensão militar pelos recorridos." (ID 40932973) Assim, à toda evidência, o que pretendem as autoras com a presente ação rescisória é a rescisão do julgamento preferido pelo STJ nos autos do Processo no 2012.01.1.019213-3, pelo qual foi dado provimento a recurso especial, para julgar improcedente a pretensão deduzida pelas requerentes com amparo nas teses fixadas pelo STF no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010. De fato, o acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, indicado na petição inicial para fins de rescisão, tratou de questão diversa, relativa ao pedido de pensão militar em razão do falecimento real de Amilcar Oliveira Botini, ocorrido no ano de 2014, o que restou indeferido em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias entre a data exclusão e a data do óbito do Policial Militar, como se verifica nos fundamentos do referido acórdão: "Como narrado, pretendem as autoras o restabelecimento da pensão percebida em virtude do falecimento de AMILCAR OLIVEIRA BOTINI, ex-soldado da polícia militar do Distrito Federal, excluído das fileiras da corporação a contar de 1/10/2002 e falecido em 18/02/2014. Com(...) a presente discussão vem sendo travada desde a primeira notícia de cancelamento do benefício, ocorrida em novembro de 2011. Em que pese a parte autora entender subsistir seu direito à o regramento aplicável à espécie permite a concessão percepção do benefício, restou consignado por decisão proferida em sede de Recurso Especial que a manutenção dos benefícios não pode perdurar em face de configuração de morte ficta. Percebe-se, portanto, que a questão cinge-se basicamente a verificação da existência ou não do direito à pensão haja vista a ocorrência fática da morte do militar em 18/02/2014. Destaco, de início, que da pensão na hipótese de o militar, excluído, falecer supervenientemente, desde que haja dependente habilitado e contribuição, além dos 10 anos de serviço, tudo conforme a Lei 10.486/02.(...) Veja-se, portanto, que para o militar excluído da corporação deixar pensão aos herdeiros, há a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: a) morte real; b) mais de 10 anos de serviço; c) existência de herdeiro habilitado; d) contribuição após a expulsão. O e. TJDFT possui diversos julgados nesse sentido, sendo imperioso destacar, portanto, que a “Lei 10.486/02 dispõe que a pensão é devida aos dependentes do militar somente após sua morte, preenchidos os requisitos dos arts. 37 e 38” (Acórdão n.884377, 20140110192773APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 158). No que tange ao requisito elencado à alínea “d” acima, esclareço que não há falar, propriamente, em direito adquirido após o décimo ano de serviço. Há a necessidade da persistência da contribuição para que a pensão seja deferida, sendo esta a faculdade conferida pela Lei: continuar contribuindo mesmo expulso da corporação.(...) No caso específico dos autos, o acolhimento da pretensão autoral esbarra em três óbices. Explico-os. A uma, não há nos autos comprovação de que o falecido continuou contribuindo após a exclusão da corporação, o que impede o deferimento da pensão aos herdeiros, em que pese a ocorrência de morte real no caso concreto. Há, nos autos, apenas comprovação de que houve contribuição por 12 anos, 3 meses e nove dias (ID 8120115), mas não que tal contribuição persistiu após sua exclusão. (...) Ausente prova da continuidade do pagamento da contribuição de 1,5% sobre a remuneração ou proventos do militar excluído, não há que se falar na manutenção da pensão militar aos herdeiros. (...) Posto isso, nego provimento ao apelo." (Acórdão 1166274, 00337452320158070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Nesse contexto, em atenção aos princípios do efetivo contraditório e da não surpresa, faz-se necessária a emenda à petição inicial, a fim de que as autoras esclareçam a postulação volvida à rescisão do acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, diante da constatação de que a rejeição do pedido reiterado na inicial, afastando as teses fixadas pelo STF no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010, foi proferida em julgamento prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo no 2012.01.1.019213-3. As autoras devem se manifestar, ainda, quanto à competência para julgamento de ação rescisória em face da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES no Processo no 2012.01.1.019213-3, em atenção ao disposto no art. 105, I, 'e', da Constituição Federal. II - DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO Em atenção aos princípios do efetivo contraditório e da não surpresa, deverão as autoras se manifestarem também quanto à competência deste Desembargador Relator, estabelecida por prevenção, em razão de ter atuado como Relator do Conflito de Competência no 0704579-85.2017.8.07.0000, instaurado no curso do processo no 0033745-23.2015.8.07.0018 (ID 40966259). Com efeito, as regras de prevenção de Relator em segundo grau de jurisdição, dispostas no art. 930 do CPC e no art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT, são aplicáveis para recursos interpostos em um mesmo processo, ou para processos conexos, na fase de conhecimento ou de execução, confira-se: CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Não há previsão legal de prevenção de Relator em ação rescisória, em razão de julgamento de conflito de competência no curso da ação originária. Pelo contrário, nas ações rescisórias, enquanto lide autônoma e independente da originária, deve ser observada a livre distribuição, sendo que, via de regra, o processo não pode ser distribuído para Desembargador quem tenha figurado como Relator no julgamento rescindendo, nos termos do art. 187 do RITJDFT. III - DA INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA A análise dos autos demonstra que a petição inicial não foi instruída adequadamente, faltando elemento essencial ao processamento da ação rescisória, além de peças processuais necessárias à correta compreensão da insurgência. A ação rescisória não representa via recursal, mas ação autônoma, cujo ajuizamento deve observar os requisitos do art. 319 e seguintes do CPC, dentre os quais, a necessidade de juntada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Na hipótese, verifica-se que além de decisões preferidas nos processos movidos pelas autoras visando o restabelecimento da pensão militar, foram juntados penas os julgados mencionados do STF e doutros precedentes jurisdicionais a respeito da matéria, de modo que a instrução documental está deficiente. Com efeito, em qualquer ação rescisória é indispensável a juntada da certidão de trânsito em julgado, para a correta aferição do prazo decadencial. No caso dos autos as autoras aduzem que a ação rescisória observa o prazo decadencial, que deve ser contado a partir do trânsito em julgado das decisões paradigmas proferida pelo no STF, ante ao que dispõe o art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC, que ostentam a seguinte redação: Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7o e 8o , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1o , e no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 . Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, as autoras não trouxeram aos autos certidão ou prova documental hábil da data do trânsito em julgado operado no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010. Além do referido documento essencial, verifica-se que as autoras também não trouxeram aos autos documentos específicos que constam do processo de origem, que se mostram imprescindíveis para a correta compreensão da insurgência. Nesse sentido, verifica-se ser insuficiente a instrução da petição inicial, já que as autoras não trouxeram aos autos os documentos e peças processuais produzidos nos autos de origem a respeito do alegado direito à percepção de pensão militar, notadamente quanto aos documentos pessoais necessários à demonstração da relação de dependência com o Policial Militar excluído da corporação, o que obsta objetivamente a realização de novo julgamento, caso acolhido o pedido rescisório. Em face do exposto, com fulcro no art. 968, c/c art. 320 e 321, do CPC, concedo às autoras o prazo de 15 (quinze) dias para que emendem a petição inicial, a fim de que se manifestem sobre a correta delimitação do provimento judicial que pretendem rescindir e sobre a competência para apreciação do pedido, ficando, ainda, instadas a instruir adequadamente a ação rescisória com as indispensáveis certidões de trânsito em julgado dos do RE 636.553/RS e da ADI 4507/2010 e com elementos necessários à compreensão das questões de mérito impugnadas, consubstanciados em documentos e peças processuais dos autos originários que trataram das matérias relativas ao alegado direito à obtenção de pensão militar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator